Tribunal: TJSP
Processo: 2019577-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2019577-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante MOMOKO NISHIOKA DE MELLO, é agravado MAURICIO COELHO
DE MELLO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2019577-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28209 – MOGI DAS CRUZES –
BAS
2
VOTO No: 28.209
AGRAVO INTERNO No: 2019577-32.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
AGTES.: MOMOKO NISHIOKA DE MELLO E OUTRO
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão
que não conheceu a correição parcial. Incidente que,
além de não previsto no CPC, encontra previsão restrita
ao processo penal, no artigo 211 do RI deste Tribunal
de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 377/378, que não conheceu a correição parcial.
Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão
impugnada foi proferida tardiamente, tendo em vista que, incialmente, foi aceito o
processamento da correição parcial e sequer considerado o disposto no artigo 60 do
Decreto Lei Complementar no 3 de 27/08/1969 (Código Judiciário do Estado de São
Paulo), que prevê a apreciação da correição parcial pelas Câmaras Civis.
Reiteram as questões suscitadas nas razões do agravo de
instrumento, salientando que em decorrência de equívocos cometidos, no curso da
ação de usucapião, acionaram a Corregedoria Geral de Justiça.
Aduzem, também, que a manutenção da decisão ora
recorrida implicará a desistência do feito, sem, portanto, a aplicação da Justiça.
Pleiteiam o provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2019577-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28209 – MOGI DAS CRUZES –
BAS
3
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Trata-se de correição parcial ajuizada contra decisão
digitalizada às fls. 285/287, que deferiu a produção de prova
pericial, nomeou o perito, atribuiu aos requerentes a
responsabilidade pelo adiantamento dos respectivos honorários
provisórios, fixados em R$ 2.000,00, assim como indicou
quesitos.
Os requerentes sustentam, em síntese, que, ao final do processo,
o Juízo “a quo” inverteu o andamento determinando
desnecessariamente a realização de audiência para justificação
da posse e oitiva de testemunhas, apesar de terem cumprido todos
os atos exigidos pela legislação vigente e da ausência de
qualquer oposição à usucapião.
Aduzem ter sido desconsiderada a posse cinquentenária deles,
adquirida através de documentos hábeis e registrados, assim
como imposto gasto desnecessário, decorrente da nomeação de
perito, sem observância ao contraditório.
Alegam que a decisão impugnada demonstra o desconhecimento,
pelo Juízo “a quo”, de todos os documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Em que pese, inicialmente, ter sido dado andamento ao presente
incidente, verifica-se sua inadmissibilidade.
Isto porque, além de não ter sido previsto no Código de Processo
Civil, encontra previsão restrita ao processo penal, no artigo 211
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (“Cabe correição
parcial, no processo penal, para a emenda de erro ou abuso que
importe inversão tumultuária dos atos e fórmulas processuais,
quando não previsto recurso específico”).
Nesse sentido:
“Correição parcial. Medida administrativa que deixou de ter
cabimento com o advento do Código de Processo Civil de 1973.
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça que prevê a
medida apenas no âmbito do processo penal. Correição parcial
não conhecida.” (Correição Parcial Cível no 2129683-
95.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 23/07/2019).
Aliás, mesmo que assim não fosse, cumpre observar não se
verificar qualquer erro ou abuso que implicasse inversão
tumultuária dos atos e fórmulas processuais.
Posto isto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da correição
parcial, nos termos acima..”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2019577-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28209 – MOGI DAS CRUZES –
BAS
4
Este entendimento está correto e os agravantes não
trouxeram qualquer elemento apto a infirmá-lo.
Aliás, ao contrário do sustentado, o inicial processamento da
correição parcial não inviabilizava, posterior, revisão para reconhecer sua
inadmissibilidade. E, conforme observado, na decisão monocrática ora impugnada,
não se verificou não qualquer erro ou abuso que implicasse inversão tumultuária dos
atos e fórmulas processuais.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator